Tribunal: TJMT
Processo: 1079025-59.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Recurso no: 1079025-59.2023.8.11.0001
Embargante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Embargado: JOABE AMORO LINS DOS SANTOS
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 05 a 08/08/2024 (PLENARIO VIRTUAL)
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE AMBOS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração interposto pela parte reclamada, em face da decisão proferida na qual foi dado não provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte Autora.
2. Omissão quanto ao pagamento de custas processuais.
3. Embargos acolhidos para sanar o erro material apontado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079025-59.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOABE AMARO LINS DOS SANTOS - CPF: 116.967.714-20 (RECORRENTE), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024